Tribunal: TJMT
Processo: 1019636-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019636-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), KENNED BORGES DE SOUZA - CPF: 953.978.411-53 (AGRAVANTE), MILLENY DAVID DE SOUZA - CPF: 059.480.721-26 (AGRAVADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHA MAIOR DE IDADE – ALIMENTANDA CURSANDO INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE NÃO AFASTADA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade civil não implica a exoneração automática do encargo alimentar, que passa a ser fundado na relação de parentesco, ficando condicionada a prestação de alimentos à comprovação da impossibilidade de a alimentada prover o próprio sustento.

Demonstrado nos autos que a filha encontra-se matriculada em instituição de ensino superior, persiste a obrigação de sustento, porquanto subsiste a necessidade de percepção dos alimentos.

“Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
(TJ-MT 10083963420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019636-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

KENNED BORGES DE SOUZA

AGRAVADA:

MILLENY DAVID DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
KENNED BORGES DE SOUZA
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dra. Angela Maria Janczeski Goes
, que, nos autos da ação de alimentos, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que o requerido pague a título de alimentos à sua filha,
MILLENY DAVID DE SOUZA
, o valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), devidos a partir da citação/intimação, e serem depositados em conta bancária indicada pela requerente ou mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“os fatos trazidos à baila pela petição inicial, mostra-se verdadeira falácias, eivadas de máculas e inverdades, não merecendo prosperar o arbitramento no valor pleiteado a título de alimentos pela douta magistrada de primeiro grau”
(sic).

Discorre que a agravada requer o pagamento a título de alimentos o valor de R$1.600,00 (mil seiscentos reais), eis que aduz que é o valor da mensalidade do curso de medicina, mas que “
o valor da mensalidade do curso de medicina, considerando o valor apresentado pela Agravada, de R$1.500,000 (mil quinhentos guaranis) equivale a moeda brasileira no importe de R$ R$ 1.190,48 (mil cento e noventa reais e quarenta e oito centavos) e jamais o valor de R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), como tenta fazer a crer”
(sic).

Destaca que
“a necessidade da agravada vem de maneira fantasiosa e ardidez, eis que quer usar dos estudos acadêmicos para usufruir de boa estadia às custas do genitor, o que NÃO pode ser admitido”
(sic).

Anota que
“o agravante, ora genitor, em nenhum momento deixou-se de contribuir com o sustento de sua filha, pelo contrário, este sempre exigiu-se acompanhar de maneira efetiva da vida particular da agravada, e teve como resposta bloqueio das redes sociais e acesso pessoa”
(sic).

Assevera que
“em que pese a agravada ter alegado que o agravante possui condições financeiras “vantajosas”, tais argumentos por si só não merecem prosperar, eis que estão apenas no campo das suposições, que serão combatidas em sede de contestação”
(sic).

Afirma que possui gastos com a nova família que constituiu e que deve ser sopesado o binômio alimentar e observadas as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que os alimentos provisórios sejam minorados para o percentual de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, qual seja, R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim na data de 04/11/2021, conforme Id 107855984.

Em contraminuta de Id 111378497, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id 107773958)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios em favor da filha do agravante

MILLENY DAVID DE SOUZA
, atualmente com 21 (vinte um) anos de idade (DN 24/07/2000), fixados no importe de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Do cotejo dos elementos trazidos aos autos, dessume-se a existência do vínculo de parentesco, devidamente comprovada com a cópia da certidão de nascimento da parte autora, que conta hoje 21 (vinte e um) anos de idade.

Dito isso, malgrado a idade da parte autora, cediço que a obrigação alimentar dos genitores não cessa com o alcance da maioridade civil, nessa linha é o entendimento doutrinário:

“Demonstrada a necessidade (e a continuidade de estudos em nível superior ou técnico pode ser uma causa razoável), é perfeitamente aceitável a manutenção da obrigação alimentar após o atingimento da maioridade. Por isso, quanto aos filhos, costumeiramente se diz que a obrigação persiste “até a conclusão dos estudos”, não havendo cancelamento automático do dever alimentar com o alcance da maioridade civil.” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. curso de direito civil. vol. 6. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012)

A parte autora comprovou que está matriculada no 7o semestre do curso de medicina na Universidade Privada María Serrana, cuja mensalidade atual perfaz o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) – ID 65295049, bem como demonstrou a existência de outras despesas fixas, dentre elas as de manutenção de moradia e alimentação, fora do país de origem, o que gera um gasto total em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Por tais circunstâncias, afirma que necessita do auxilio do genitor para subsistência e continuidade de sua formação profissional, tendo em vista que sua genitora não consegue arcar com todos os custos necessários, e que, por estudar em período integral, não consegue exercer atividade remunerada, a menos que estudasse durante todo o dia e trabalhasse no período noturno, o que por certo prejudicaria, em muito, os estudos.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte requerente está sendo sustentada pela genitora, cuja qual, em análise perfunctória, dessume-se ser pessoa de recursos limitados, havendo que se compensar de alguma forma esse sacrifício unilateral.

Quanto à capacidade econômica do alimentante, das provas existentes nos autos, observa-se que o requerido possui reais possibilidades de prestar auxilio financeiro à filha, denota-se, em especial pelos documentos juntados nos IDs 65295059 e 65295061, que se trata de proprietário de bens móveis e imóveis, inclusive Fazenda, e de empresário conhecido na Comarca.

Desse modo, tenho por verossimilhantes as alegações postas na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação.

No que atine ao provável perigo de dano ou inutilidade do provimento final, tal quesito está presente, vez que a pretensão da parte demandante é receber auxílio mensal de seu genitor para sua mantença, sobretudo para continuar a cursar a graduação, pois não têm condições de arcar com a mensalidade da faculdade de medicina (periculum in mora).

Quanto ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa um requisito negativo, conclui-se que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida sentença de improcedência do pedido, com a revogação da liminar.

Tendo como norte essa linha de intelecção, deve-se frisar que o provimento judicial a ser adotado em lides alimentícias se pauta sempre no limite da razoabilidade, daí advém o cotejo do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, na medida em que o juízo não deve fixar o um valor exacerbado a título de alimentos que onere em demasia o devedor, tampouco que imponha uma situação de enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-los.

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que o requerido KENNED BORGES DE SOUZA pague a título de alimentos à autora, MILLENY DAVID DE SOUZA, o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), devidos a partir da CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, e serem depositados em conta bancária indicada pela requerente ou mediante recibo, até dia 10 (dez) de cada mês.

Contudo, frisa-se que a medida está sujeita a revisão no curso do processo, especialmente quando maiores elementos de convicção surgirem, destacando-se as informações a respeito da condição econômica e financeira do demandado (...)”

Pois bem. Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
(...)"

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

In casu
, verifica-se que a alimentanda, apesar de ter atingido a maioridade, encontra-se matriculada em instituição de ensino superior, no 7o semestre do curso de Medicina na Universidade Privada – “María Serrana”, em Assunción-PY, conforme declaração firmada pela Diretora Acadêmica da referida instituição de ensino (Id
111381951).

Nesse contexto, os elementos dos autos indicam que, apesar de ter atingido a maioridade, a alimentanda encontra-se regularmente matriculada em faculdade privada, necessitando do auxílio do genitor para devida formação profissional.

Insta salientar que o pensionamento em relação à
filha

maior
não deverá ser limitado apenas ao valor da mensalidade escolar, tendo em vista que, por não exercer atividade laborativa, necessita do auxílio do pai para arcar com despesas como transporte, alimentação e material de estudo.

Ademais, no que tange às insurgências recursais acerca das despesas da agravada,
a análise da matéria reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10083963420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória
.”
(TJ-MT 10067421220218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022